Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR PARA FIRMAR O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR COMO FORO COMPETENTE. SUPERVENIENTE DECLÍNIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR. VIOLAÇÃO A PRECLUSÃO E A REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Havendo relação de consumo, o critério definidor da competência, pelo foro de domicílio do consumidor, é de natureza absoluta (art. 101, Lei no. 8.078/90). Fixada a competência pelo critério legal, é vedado o juiz declinar da sua competência, elegendo como foro da causa o domicílio do fornecedor. (artigo 64, 1o, Lei Adjetiva Civil).
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO.